Tribunal: TJMT
Processo: 1025702-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025702-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025702-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA
IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, FERNANDA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS ­­
- EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, REALIZADA SEM A INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO REEDUCANDO, RECONHECIDA EM OUTRO
MANDAMUS
– ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL, UNICAMENTE, AO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Verificado que o atraso na marcha processual decorre da realização de audiência de justificação sem a intimação dos patronos do reeducando, cuja nulidade já foi reconhecida no julgamento de outra ação mandamental, resta configurado o constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo.

Liminar ratificada, para que o paciente aguarde no regime semiaberto, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, até decisão definitiva do juízo singular acerca do pedido de regressão de regime, formulado pelo Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025702-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA
IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, FERNANDA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS MANOEL DE SOUZA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a regressão de regime do apenado, do semiaberto para o fechado.

Assevera que o paciente cumpre pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP] e que, em razão da pandemia, não foi realizada a audiência admonitória, tendo sido ele intimado das condições fixadas pelo juízo para cumprimento da reprimenda por mandado, em 13/03/2020.

Aduz que é portador de
“doença circulatória grave”
, razão pela qual requereu fosse dispensado do uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que usa
“meia elástica de média compressão, que revestem desde o pé até a altura final das coxas”
em decorrência das varizes que possui, nos membros inferiores.

Verbera que
“se o paciente não utilizar a meia de compressão, este poderá vir a desenvolver trombose TVP ou trombose pulmonar”
.

Esclarece que, a despeito da juntada de
“laudos médicos”
no executivo de pena, após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido para não utilização da tornozeleira eletrônica foi indeferido e a regressão de regime foi decretada pelo juízo singular.

Informa que interpôs agravo em execução, com pedido de efeito suspensivo, em 19/11/2020, que até data da interposição deste
writ
sequer havia sido recebido pelo juízo singular.

Sustenta que é ilegal a regressão de regime sem que tenha havido a audiência de justificação, nos moldes do art. 118, § 2o, da LEP, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, para que o reeducando permaneça no regime semiaberto.

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada neste
mandamus
está parcialmente prejudicada em razão do julgamento do HC no 1000191-94.2021.8.11.0000, quando esta 1a Câmara Criminal assim decidiu,
verbis
:

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO REEDUCANDO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE RECONHECIDA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É nula a audiência de justificação realizada sem a intimação dos patronos constituídos nos autos pelo reeducando, não bastando a nomeação de defensor dativo para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.

Caracterizada a nulidade absoluta da audiência de justificação, o ato deve ser renovado.

Com efeito, a anulação da sobredita audiência e dos atos posteriores prejudicou o agravo em execução manejado por JONAS, contra a decisão que determinou a regressão de regime do reeducando.

No entanto,
o paciente não pode ser prejudicado pela demora na marcha processual a que não deu azo
, pois decorre de falha da Secretaria da Vara de origem, que não procedeu a intimação de seus patronos para participarem da audiência de justificação a tempo e modo.

Desde a regressão cautelar de regime, decretada em 17/11/2020, já transcorreram mais de 80 [oitenta] dias, restando configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, atribuível à máquina judiciária.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem e
RATIFICO A LIMINAR
anteriormente deferida, para que o paciente aguarde no regime semiaberto, com a utilização de tornozeleira eletrônica, até que seja realizada a audiência de justificação, nos moldes determinados no julgamento do HC no 1000191-94.2021.8.11.0000, e se decida, em definitivo, acerca do pedido de regressão definitiva de regime formulado pelo Ministério Público no processo executivo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021